Tribunal: TJMT
Processo: 0000476-57.2013.8.11.0048
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000476-57.2013.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), DENER ARAUJO CHAVES - CPF: 482.335.601-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — ARTIGO 485, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

A extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, não se mostra admissível quando não obedecido o disposto no § 1o do mesmo artigo, pela ausência de intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao processo.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 8435231) proferida em
execução fiscal
.

Assegura que “
para ser extinto por falta de interesse processual, há que restar claramente demonstrado a ausência do binômio utilidade + necessidade
”.

Assevera que “
o exequente, diante da ausência de informação de patrimônio em nome do devedor, e devidamente autorizado pelo artigo 185-A do CTN e Súmula 560 do STJ, postulou pela decretação da indisponibilidade de bens
”, todavia “
o r. juízo resolveu extinguir prematuramente o fito por suposta ausência de interesse de agir
[...],
ao argumento genérico e padrão de que a providência seria inadequada
”.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Não há contrarrazões (Id. 8435239).

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, com solidez nos Provimentos no. 84 e 86/2014-CGJMT indefiro o pedido retro aviventado pela parte exequente e em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso VI do Novo Código de Processo Civil e em conformidade as determinações dos Provimentos supramencionados bem como ante ao não atendimento das providencias requisitadas, julgo extinto o processo sem julgamento de mérito.

Sem custas e taxas processuais. Sem honorários.

Certificado o trânsito em julgado, pelo(a) Gestor(a), da presente sentença, proceda o mesmo com a confecção da Certidão de Crédito em favor do credor, na forma do artigo 4o e seguintes do Provimento no. 84/2014-CGJ. Após arquive-se, com as baixas e anotações de estilo.
(Id. 8435231, fls. 2).

Execução fiscal de crédito tributário decorrente de multa imposta pela Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (certidão de dívida ativa no 20132470, Id. 8435148), em que a inicial foi protocolada no dia 29 de maio de 2013 (Id. 8434147, fls. 4) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 21 de junho do mesmo ano (Id. 8435149).

O executado foi citado pelo correio em 6 de setembro de 2013 (Id. 8435151) e, na data de 30 de setembro do mesmo ano, certificou-se o decurso de prazo, sem que fosse realizado pagamento do débito ou garantido o juízo (Id. 8435152).

Por restar frustrada a “
penhora nas contas bancárias do requerido
” (Id. 8435162) e, diante da “
inexistência de veículo a ser penhorado em nome do executado
” (Id. 8435184), bem como da “
inexistência de bens, declarados, em nome da parte executada
” (Id. 8435189), na data de 25 de julho de 2017, despachou-se:

[...] considerando as disposições contidas nos Provimentos n
os
84 e 86/2014-CGJ,
intime-se a parte requerente, pessoalmente através de seu procurador (a) legal, para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção
.

Cumpre-me advertir que no prazo supra assinalado, o(a) procurador(a) da parte requerente deverá indicar a providencia efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão
. (Artigo 1o, §2o do Provimento no. 84/2014-CGJ.)

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. [...]. (Id. 8435189). [sem negrito no original]

Em decorrência, na data de 27 de novembro de 2017, a Fazenda Pública requereu a “
decretação de indisponibilidade de bens do devedor, na forma do art. 185-A, do CTN
” (Id. 8435194).

Todavia, em razão de ter sido “
intimada a providenciar o andamento do feito, mas não atendeu a providência da qual foi requisitada
”, na data de 29 de junho de 2018, foi prolatada a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

Contudo não está demonstrado que o credor não tinha mais interesse em prosseguir no processo. A propositura da ação de execução fiscal é útil e necessária para o recebimento de débito não adimplido voluntariamente pelo devedor.

Noutro aspecto, em que constar na sentença que “
a parte exequente foi intimada a providenciar o andamento do feito, mas não atender a providência da qual foi requisitada, embora devidamente advertida
” (Id. 8435231, fls. 1), a Fazenda Pública requisitou a “
decretação de indisponibilidade de bens do devedor, na forma do art. 185-A, do CTN
” (Id. 8435194).

Ademais, o feito não comportava a extinção do processo de execução, sem que antes fosse observado o disposto no § 1o do artigo 485 do Código de Processo Civil, porquanto,
imprescindível era a intimação pessoal do credor para
suprir a falta
no prazo de cinco (5) dias.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu a respeito:

[...]
O abandono da causa pelo autor pressupõe a demonstração do ânimo de abandonar o processo, comprovado quando, intimado pessoalmente, não se manifestar quanto ao interesse em prosseguir no feito, circunstância que não ocorreu no caso dos autos
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1387858/RS, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de março de 2013). [Sem negrito no original]

[...]
Nos termos do art. 267, III, do CPC, o abandono da causa pelo autor pressupõe a demonstração inequívoca do ânimo de abandonar o processo, exteriorizado pela inércia manifesta, situação que, processualmente, apenas, se configura quando, intimado pessoalmente, permanece o autor silente quanto ao intento de prosseguir no feito, circunstância que não se revela na espécie dos autos, visto que não intimada pessoalmente a autora, não sendo possível presumir o desinteresse ante o fato de haver antes requerido a suspensão do processo para informar o endereço do réu. Precedentes do STJ.
[...]. (STJ, Terceira Turma, REsp 1137125/RJ, relator Ministro Sidnei Beneti, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de outubro de 2011). [Sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para afastar a extinção e determinar o prosseguimento do processo de execução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020